Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716196-92.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE APELADO: PEDRO ANTONIO GVOZDANOVIC VILLAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação interposta por CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP contra sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por PEDRO ATNÔNIO GVOZDANOVIC VILLAR, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade de cláusula contratual e determinar o ressarcimento de valor que discrimina, tendo, ao final, julgando improcedente o pedido de compensação por danos morais. A norma contida no § 4o do art. 1.007 do CPC assim determina: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse sentido, assim requer: “Verificada a ausência do comprovante de pagamento nos anexos da apelação, a Ré solicita a juntada do referido comprovante [ID 67293577] neste momento”. Contudo, em inobservância da previsão normativa acima transcrita, procedeu ao apenas ao recolhimento simples do valor referente ao recurso de apelação. Desse modo, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, complemente o recolhimento já realizado (ID 67293576) para que atinja a dobra legal, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília (DF), em 15 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator